Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706694-90.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SALES RODRIGUES APELADO: CONSORCIO ROMA, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA DESPACHO A apelação interposta por Ricardo Sales Rodrigues foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Verifico que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulada por ele em petição inicial foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 77684943). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento de seu apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator